Tribunal: TJMT
Processo: 1025464-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025464-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA TEREZINHA CARDIAS CHIOGNA - CPF: 345.807.000-15 (AGRAVADO), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA SEM LIMITAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender os descontos efetuados em benefício previdenciário da agravada, em razão de alegada contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado
e fixando multa diária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência;
examinar a validade e limitação das astreintes; averiguar o prazo para realizar a determinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência, pois a documentação comprova os descontos indevidos, evidenciando a probabilidade do direito, e a redução injustificada da renda de natureza alimentar da aposentada demonstra o perigo de dano.

O prazo de 5 dias mostra-se razoável, pois a instituição financeira dispõe de estrutura para cumprir a ordem judicial em tempo hábil.

A multa diária de R$ 1.000,00 é adequada, observando razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito nem comprometer a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido

Tese de julgamento:

A tutela de urgência é cabível quando comprovados probabilidade do direito e perigo de dano.

O prazo e o valor fixados mostram-se adequados e proporcionais à situação.

A multa não deve ter prazo limite, sob pena de perder sua função coercitiva, e pode ser revista a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para suspender, no prazo de 05 dias, os
descon
tos realizados na conta da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

O agravante sustenta
que
não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Insurge-se contra ao prazo de 5 dias fixado para o cumprimento da determinação, bem como em relação ao valor da multa diária.

Defende que a sanção deve ser limitada ao valor da obrigação principal, além de ser reduzida.

Liminar não concedida (Id. 303558393).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 310090384).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, pessoa idosa e aposentada, insurge-se contra a realização de deduções indevidas de seu benefício previdenciário, sob a rubrica “
EMPRÉSTIMO SOBRE RMC
”,
nos valores mensais de R$ 60,17 a R$ 78,86, ocorridos entre junho de 2017 e janeiro de 2025 (Id. 198967724 –
Pje
1° grau).

A decisão agravada
concede
u parcialmente a tutela de urgência,
com o objetivo
de
suspender os
indébitos realizados
na conta
da
autora, no
prazo de 05
dias, sob pena

de multa diária de R$ 1.000,00.

O art. 300 do CPC estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”
. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta lide a discussão é sobre a legalidade dos abatimentos feitos pelo agravante na aposentadoria d
a
agravad
a
.

Cabe destacar que em diversos casos similares trazidos ao Judiciário tem sido constatada a prática corriqueira dos Bancos de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito. Desse modo, há claro vício de consentimento por parte do consumidor, que é levado a pactuar a modalidade mais onerosa sem justificativa alguma.

A documentação anexada na inicial evidencia a probabilidade do direito da agravante, pois confirma os abatimentos.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que, se persistirem as deduções, haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Assim, é razoável que sejam suspensos os descontos até melhor elucidação dos fatos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –RECURSO PROVIDO.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC)”.
(N.U 1029757-05.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Pede também que seja afastada a pena pecuniária ou, alternativamente, minorada a importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento d
a decisão
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, os
R$1.000,00 definidos na origem não comportam redução, e o prazo concedido para cumprimento é apropriado
.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO
PROVIDO.Se
o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI 1007189-39.2017.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)
.

Quanto a alegação de que o prazo de 5 dias seria exíguo para o cumprimento da obrigação, vale ressaltar que a agravante é instituição financeira de grande porte, que atua rotineiramente em ações de busca e apreensão, sendo razoável presumir que possui estrutura adequada para cumprir determinações judiciais dessa natureza em tempo hábil.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados na conta bancária da parte, máxime se considerada a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

III - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.

IV - Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que a agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando óbice algum à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso.”

(N.U 1013166-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024).

No tocante à limitação, segundo lição de Cássio
Scarpinella
Bueno, “
se a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, mais consentâneo que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa finalidade”
(Código de Processo Civil interpretado, Atlas, 2004).

Dessa maneira
, é incoerente impor limite temporal e valor máximo neste momento, uma vez que tal medida frustraria a função coercitiva e possibilitaria à parte agravante optar pelo descumprimento deliberado da obrigação.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, ou seja, pode ser revista a qualquer tempo (
AgInt
no
AREsp
1286229/DF).

Sobre o tema, entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. COISA JULGADA. VEÍCULO. GRAVAME. BAIXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...) 3. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. (...) (
AgInt
no
AREsp
1286229/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018)
”.

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

(...)

2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014,
DJe
de 11.4.2014).

3. Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate
de
loss
). Precedente: (
AgInt
. no
AgRg
. no
AREsp
. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.11.2016,
DJe
14.12.2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(
AgInt
no
AREsp
882.327/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
16/05/2017)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO -
ASTREINTE
- VALOR
EXCESSIVO -
REDUÇÃO -
LIMITAÇÃO TEMPORAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE
COERCITIVA -
NÃO APLICAÇÃO
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Correta a decisão que aplica multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4º, do CPC), cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua redução quando mostrar-se excessivo.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da multa retira da astreinte a força coercitiva que lhe é própria. (AI 46503/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025